Tribunal: TJDFT
Processo: 0732145-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.
2 – A despeito de o Apelante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), a parte limitou-se a colacionar o mesmo comprovante de agendamento antes juntado e apenas um comprovante de pagamento, sem trazer aos autos, ainda, a guia de custas correspondente a este pagamento, deixando de comprovar adequadamente, outra vez mais, o recolhimento do preparo recursal, circunstância que enseja o não conhecimento da Apelação Cível.
Preliminar de ofício acolhida.
Apelação Cível não conhecida. Maioria qualificada.